Tribunal: TJES
Processo: 0033491-98.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0033491-98.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK CARLINI MONTEBELLER

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE. DESPESAS MÉDICAS E HOSPITALARES. COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PARTICULAR. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. RESSARCIMENTO LIMITADO AO TETO LEGAL. PROVIMENTO PARCIAL.

1.
Comprovada a invalidez parcial permanente decorrente de acidente de trânsito, é devida a indenização proporcional ao grau de debilidade, nos termos da Lei 6.194/74.

2. A nota fiscal emitida por clínica privada, em nome do autor, constitui prova idônea da despesa hospitalar, não podendo ser desconsiderada sob fundamento equivocado de atendimento pelo SUS, quando demonstrado o custeio particular.

3. As despesas de assistência médica e suplementares devem ser ressarcidas até o limite de R$ 2.700,00, abatido o valor já pago administrativamente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a condenação da seguradora ao valor correspondente ao teto legal das DAMS, com correção monetária e juros legais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a sua análise como segue.

PATRICK CARLINI MONTEBELLER
ajuizou esta ação de cobrança em face da
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
colimando o recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 18/10/2016. Na oportunidade, requereu também o ressarcimento das despesas médicas no montante de R$ 1.239,99 (mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), valor remanescente após o recebimento administrativo de R$ 1.460,01 (mil, quatrocentos e sessenta reais e um centavo).

Após a devida instrução probatória, o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
“
condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais) a título de seguro DPVAT, bem como à complementação do valor dispendido pelo autor referente às despesas médicas, devendo referida quantia ser corrigida monetariamente desde a data do evento danoso pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação
”.

Especificamente quanto as despesas médicas, a r. sentença recorrida fez constar o que segue:

Sendo assim, em atenção aos documentos juntados aos autos, verifico que o Requerente junta às fls. 50/53 comprovantes de pagamento que denotam o gasto com despesas médicas em determinada drogaria em período próximo à data do acidente.

Todavia, analisando as informações constantes nos cupons fiscais nas folhas indicadas, verifico, em verdade, terem sido juntadas por mais de uma vez, razão pela qual para fins de eventual condenação, apenas os documentos de fl. 50, cuja importância perfectibiliza em R$ 180,45 (cento e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), deve ser considerado.

Ainda, verifico que o Requerente junta á fl. 54 nota fiscal do valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) para indicar compra de material ortopédico datado de 26/10/2016, o que, juntamente aos gastos em drograria, somam a quantia de R$ 1.485,45 (um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Decerto que os documentos carreados aos autos são capazes para corroborarem os gastos dispendidos pelo Autor. Todavia, verifico que à fl. 59 fora indicado que o beneficiário PATRICK CARLINI MONTEBELLER, isto é, o Autor, recebera da Requerida a título de DAMS, que é a despesa de assistência médica e suplementares, o valor de R$ 1.460,01 (um mil, quatrocentos e sessenta reais e um centavo).

Sendo assim, depreendo que as despesas comprovadas pelo Requerente não foram ressarcidas em sua integralidade, restando saldo devido em seu favor à importância de R$ 25,44 (vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos), motivo pelo qual entendo pela condenação da Requeria à complementação da diferença acima apurada, nos termos do limite disposto no inciso III, “c”, art. 3º, Lei 6.194/74.

Quanto à internação, consoante expresso pelo Requerente em Audiência de Instrução e Julgamento, constato ter sido procedida pelo Sistema Único de Saúde, de forma não onerosa, motivo pelo qual inexistem valores em aberto a serem ressarcidos.

Irresignado,
PATRICK CARLINI MONTEBELLER
interpôs este recurso de apelação, por meio do qual alega, em síntese, que a r. sentença desconsiderou o valor de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais) pago pelo apelante à Clinica de Acidentados de Vitória para o seu tratamento, de modo que o montante referente a despesas médicas totaliza R$ 5.325,45 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos).

Pois bem. Ao que se verifica, a controvérsia recursal cinge-se à aferição do montante devido a título de reembolso pelas despesas médicas e suplementares.

Conforme se extrai da petição inicial, a parte autora, ora apelante, postulou a condenação da apelada ao pagamento da “
diferença da indenização das despesas médicas, no valor de R$ 1.239,99 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos)
”.

Tal pedido foi justificado pela alegação de que as despesas médicas totalizaram o montante de R$ 5.325,45 (cinco mil, trezentos e cinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos), razão pela qual o autor faria jus ao valor máximo coberto pelo DPVAT, qual seja R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Logo, já tendo sido pago administrativamente a importância de R$ 1.460,01 (um mil, quatrocentos e sessenta reais e um centavo), ainda era pendente o pagamento de R$ 1.239,99 (um mil, duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos).

Os comprovantes de gastos apresentados pelo apelante se referem a:
(i)
R$ 180,45 (cento e oitenta reais e quarenta e cinco centavos) com medicação (fl. 50);
(ii)
R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) com a compra de material ortopédico (fl. 54);
(iii)
R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais) com a internação na Clínica de Acidentados de Vitória (fl. 56).

Quanto a este último comprovante, destaco que, tanto a prova documental (fl.56) quanto o depoimento do autor na audiência de instrução e julgamento e julgamento, comprovam que o autor custeou o tratamento médico cirúrgico em clínica particular no valor de R$3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais), em razão da espera sem pelo atendimento sem êxito no Sistema Único de Saúde.

A r. sentença desconsiderou tal despesa ao fundamento de que a internação teria ocorrido exclusivamente pelo SUS, o que, à luz das provas constantes nos autos, não corresponde à realidade. A nota fiscal, emitida por prestador privado e contendo a individualização do paciente e dos procedimentos realizados, possui presunção de veracidade não ilidida por prova em sentido contrário.

Conforme dispõe o art. 5º da Lei 6.194/74, o pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT se dá mediante simples prova do acidente e dos danos decorrentes, o que se mostra devidamente atendido neste feito. Ademais, o art. 3º, III, da mesma lei, assegura o reembolso de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a título de despesas de assistência médica e suplementares.

Dessa forma, considerando que as despesas médicas reconhecidas na sentença totalizaram R$ 1.485,45 (mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) e que o autor comprovou o pagamento adicional de R$ 3.840,00 (três mil, oitocentos e quarenta reais), o total das despesas atinge R$ 5.325,45 (cinco mil, trezentos e vinte e cinco reais e quarenta e cinco centavos). Todavia, a indenização por esse título está limitada ao teto legal de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

Como já foi pago o montante de R$ 1.460,01 (mil, quatrocentos e sessenta reais e um centavo), conforme documento de fl. 59 da sentença, resta um saldo indenizável de R$ 1.239,99 (mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), valor este que deve ser acrescido ao montante reconhecido na sentença.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
para majorar a condenação da seguradora apelada ao pagamento de R$ 1.239,99 (mil duzentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) a título de complementação da indenização referente às despesas médicas e hospitalares, mantidos os demais termos da sentença.

A quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data do desembolso (26/10/2016) e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, conforme já fixado.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.